Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. TRANSPORTE DE CARGA. ARDIL PREEXISTENTE. REJEIÇÃO DA TESE DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP), por ter subtraído 31 toneladas de sementes de soja sob o pretexto de realizar o transporte da carga.
2. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a justificar a absolvição do acusado, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada do crime de furto qualificado para o crime de apropriação indébita.
III. Razões de decidir
4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por documentos como nota fiscal da carga, comprovante de transferência bancária e relatório policial com indiciamento, além de prova oral colhida em juízo.
5. A autoria é confirmada pelas declarações extrajudiciais da vítima e, especialmente, pelo depoimento do delegado de polícia responsável pela investigação, que evidenciou a existência de ardil preordenado e prática reiterada de simulações de roubo com o mesmo modus operandi.
6. Rejeita-se a alegação defensiva de que o réu teria sido vítima de roubo, pois a versão apresentada não se sustenta diante da prova produzida, em especial a incompatibilidade da rota percorrida com o destino contratado e a recusa em fornecer imagens ou localização da suposta ocorrência.
7. Não se acolhe o pleito de desclassificação para apropriação indébita, uma vez que o dolo de subtração preexistia à posse da carga, sendo caracterizada a fraude como meio de obtenção da coisa, e não inversão de posse posterior.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.